Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734310-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODERNA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, NACESO ALVES SOARES, LUCIMAR VERSIANE SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MODERNA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705856-47.2019.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Verifica-se que, em seu agravo interno de ID 51417732, a agravante deixou de impugnar especificamente a decisão recorrida, violando o princípio da adstrição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2023 15:36:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador